Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos autos principais, 0727699-07.2020.8.07.0016, até que sobrevenha decisão final do STF nos autos da ADPF n. 615, rel. Min. Roberto Barroso. A decisão interlocutória, ora atacada, foi nos seguintes termos: “Com razão a autora.A questão tratada nos autos é diversa da enfrentada na ADPF615 e no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701020-81.2020.8.07.9000, assim indefiro o pedido de suspensão formulado pela parte ré. Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica.” Conforme explicitado naqueles autos, não se discute o direito a percepção da GAEE- Gratificação de Atividade de Ensino Especial, uma vez que tal direito já foi reconhecido em ações anteriormente propostas pela parte autora já transitadas em julgado. A questão tratada nos autos refere-se à possibilidade de incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria da parte autora. Dessa forma, inviável a suspensão do presente processo em razão do IRDR 2016.00.2.021967-8 e da determinação proferida na ADPF 615.